Tribunal: CARF
Processo: 11080.729380/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729380/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.470 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE BOM DESPACHO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2013, 31/01/2014, 27/02/2014, 31/03/2014,
29/04/2014
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento), prevista no § 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade da multa isolada pela não homologação de
compensação declarada, prevista no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
não impede a lavratura de Notificação de Lançamento para constituição do
crédito tributário relativo a essa multa, e nem impede o seguimento da marcha
processual.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. INCOMPETÊNCIA
PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, ressalvando a necessidade de que eventual decisão proferida
no processo no 10665.900123/2014-96 repercuta sobre a exigência discutida no presente
processo.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729380/2018-79
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729380/2018-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 133 a 146) interposto em 31/08/2020 contra
decisão proferida no Acórdão 02-101.029 - 1a Turma da DRJ/BHE, de 27/05/2020 (e-fls. 126 a
130), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento No NLMIC – 755/2018, formalizada para
constituir o crédito tributário decorrente da exigência de multa isolada em face da não
homologação das Dcomp relacionadas na fl. 03, as quais se encontram em discussão no
processo administrativo no 10665.900123/2014-96.
Referida multa foi calculada à razão de 50% sobre os valores dos débitos (ou saldos de
débitos) remanescentes das compensações não homologadas, conforme demonstrativo
constante do Quadro 5 da notificação de lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação em 16/11/2018 (fl. 05), o sujeito passivo solicitou, em
14/12/2018 (fl. 06), a juntada de impugnação para aduzir as razões abaixo sintetizadas.
1) Preliminar – Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário Lançado
Em sede preliminar, a Impugnante suscita a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário lançado, em face da apresentação de manifestação de inconformidade no
processo administrativo no 10665.900123/2014-96.
2) Mérito
Nas razões de mérito, a Impugnante argui a inconstitucionalidade da multa aplicada,
argumentando que a mesma:
(i) coage o contribuinte, tendo em vista a imposição de penalidade ao livre
exercício do direito de petição, de que trata o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea
“a”, da Constituição Federal, violando, consequentemente, o devido processo
legal, manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo, no caso à
Receita Federal;
(ii) viola os postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade;
(iii) viola o direito fundamental esculpido no artigo 5o, inciso XXII2 c/c 150,
IV3, todos previstos na Constituição Federal, tendo em vista seu caráter
confiscatório e por atentar contra o direito de propriedade;
(iv) penalizam os contribuintes de boa-fé, ainda que não tenham praticado
quaisquer atos ilícitos.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729380/2018-79

Destaques são do original.
Ao final, requer:
V – DO PEDIDO
Diante do exposto, a Cooperativa Agropecuária de Bom Despacho LTDA.
requer seja a presente Impugnação recebida e acolhida, para reconhecer a
ilegitimidade da multa imposta no processo administrativo no
11080.729380/2018-79, anulando-se integralmente o Auto de Infração
subjacente.
A Impugnante, fundada no art. 74, §18, da Lei no 9.430/96, reitera a suspensão
da exigibilidade da exação exigida no Auto de Infração impugnado, haja vista a
apresentação de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho
Decisório que não homologou a compensação. Da Violação ao Direito de
Petição
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 02-101.029 - 1a
Turma da DRJ/BHE, resultou em uma decisão de improcedência da Impugnação, ancorando-se
nos seguintes fundamentos:
(i)
que a suspensão de exigibilidade do crédito tributário em discussão decorre
da previsão contida no § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, sendo
desnecessário que a autoridade julgadora expressamente a reconheça no
processo; (ii) que todas as alegações da defesa se escoram em suposta
inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74, da Lei 9.430/96, por violação a
diversos princípios constitucionais, argumentos esses que são inócuos na
seara administrativa, uma vez que falta competência ao julgador
administrativo para apreciação dessas questões;
(iii) que as leis gozam de presunção de validade enquanto não declaradas
inconstitucionais pelo Poder Judiciário;
(iv) que uma vez que a norma esteja positivada, e sendo constatada a ocorrência
de situação fática que a ela se amolda, é dever da autoridade administrativa
aplicá-la;
(v)
que a aplicação da multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, está condicionada apenas à não homologação da compensação
declarada pelo contribuinte, ressalvados os casos de falsidade, que remetem
a uma penalidade maior;
(vi) que no tocante à alegada afronta ao direito de petição, cujo tema se encontra
pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 769.939,
de repercussão geral
(vii) que somente quando o STF decidir de forma definitiva a questão relativa à
afronta ao direito de petição, que está sendo discutida no RE no 769.939, de
repercussão geral, é que a RFB deverá reproduzir em seus atos o
entendimento assentado naquela Corte, após a manifestação da
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729380/2018-79

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, consoante determina o inc. III, art.
19-A da Lei no 10.522/2002; e
(viii) que, em face da evidente conexão, os efeitos de eventuais decisões
proferidas no processo no 10665.900123/2014-96 deverão repercutir sobre a
exigência discutida neste processo.
Cientificada da decisão da DRJ em 06/08/2020 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 196), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 31/08/2020 (Termo de
Solicitação de juntada na e-fl. 131), argumentando, em síntese:
(i)
que ainda não há decisão definitiva no processo onde se discute o crédito
(PAF 10665-900.123/2014-96), não havendo que se falar na possibilidade
de exigência do saldo remanescente da multa exigida no presente feito;
(ii)
que aplicando ao presente caso o dispositivo no § 18 do art. 74 da Lei no
9.430, e 1996, não há dúvidas quanto à impossibilidade de exigência da
multa objeto da Notificação de Lançamento, haja vista que os débitos
relativos à multa encontravam-se com a sua exigibilidade suspensa antes
mesmo da lavratura da presente notificação, em razão da apresentação de
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação;
(iii) que, em que pese o órgão administrativo esteja adstrito ao princípio da
legalidade, não pode se furtar à aplicação das normas e princípios
constitucionais;
(iv) que a matéria tratada no presente feito possui repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 736), e que, embora o julgamento
ainda não tenha sido concluído, o voto proferido pelo Ministro Relator exara
fortes indícios do posicionamento que deverá ser adotado pela Corte,
evidenciando-se o caráter inconstitucional da multa ora combatida; e
(v)
que a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, viola
frontalmente direitos fundamentais do contribuinte, haja vista que: (a) coage
o contribuinte, tendo em vista a imposição de penalidade ao livre exercício
do direito de petição; (b) viola os postulados constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade; (c) viola o direito de propriedade, tendo
em vista seu caráter confiscatório; e (d) penaliza os contribuintes de boa-fé.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729380/2018-79

Da violação ao § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996
Explica a recorrente que “a penalidade exigida no presente feito decorre das
declarações de compensação que deixaram de ser homologadas em razão das glosas promovidas
no processo administrativo no 10665-900.123/2014-96”, processo esse que ainda não possui uma
decisão definitiva na esfera administrativa.
Defende que, na falta de uma decisão definitiva no processo no 10665-
900.123/2014-96, não há “que se falar na possibilidade de exigência do saldo remanescente da
multa exigida no presente feito”, e que, aplicando-se o previsto no § 18 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, “dúvidas não remanescem quanto à impossibilidade de exigência da multa objeto
da Notificação de Lançamento subjacente, haja vista que os débitos relativos à multa
encontravam-se com a sua exigibilidade suspensa antes mesmo da lavratura da presente
notificação, em razão da apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação”.
Tem razão a recorrente em sustentar que a multa discutida no presente processo se
encontra com a exigibilidade suspensa até que seja proferida uma decisão definitiva no processo
no 10665-900.123/2014-96, afinal de contas é isso que está previsto no § 18 do art. 74 da Lei no
09.430, de 1996, inclusive para os casos em que não haja impugnação da multa:
Art. 74. ..............................
..............................
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Mas isso não impede a lavratura da Notificação de Lançamento para a
constituição do crédito tributário relativo à multa isolada pela não homologação da compensação
declarada, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e nem o julgamento do
presente processo em relação a todas as matérias a ele atinentes, entre as quais não se incluem
aquelas relativas ao direito creditório, discutidas no processo no 10665-900.123/2014-96.
Pelo contrário, a multa de que trata o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
deve ser lavrada no prazo decadencial de cinco anos, sob pena de a RFB não mais poder fazê-lo.
Além disso, por decorrência lógica, quando o § 18 desse mesmo art. 74 fala em suspensão da
exigibilidade, isso pressupõe que o crédito tributário (no caso a multa isolada) já esteja
constituído.
Dessa forma, não há qualquer equívoco na constituição do crédito tributário,
relativo à multa isolada pela não homologação da compensação declarada, por meio da
Notificação de Lançamento discutida nestes autos, desde que seja observada, até a decisão
definitiva no processo no 10665-900.123/2014-96, a reclamada suspensão da sua exigibilidade.
Das normas constitucionais, da afronta a direitos fundamentais e da
repercussão geral reconhecida pelo STF (tema 736)
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729380/2018-79

A recorrente reclama que, “em que pese o órgão administrativo esteja adstrito ao
princípio da legalidade, não pode se furtar à aplicação das normas e princípios constitucionais”.
Para ela, “essa vedação acaba por limitar a abrangência das decisões proferidas, operando, em
muitos casos, injustiças facilmente afastadas por uma análise sistemática de todas normas
aplicáveis, obedecendo-se a prevalência hierárquica da Constituição”.
Advoga que “a submissão da Administração Pública ao princípio da legalidade,
obviamente impõe a esta o dever de não cumprir as normas inconstitucionais, repelindo-as do
ordenamento. Impossível, portanto, deixar de analisar tão relevante questão ora abordada,
simplesmente por se tratar de questão constitucional”.
De forma específica, a recorrente busca demonstrar que a multa prevista no § 17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, viola frontalmente direitos fundamentais do contribuinte,
haja vista que: (a) coage o contribuinte, tendo em vista a imposição de penalidade ao livre
exercício do direito de petição; (b) viola os postulados constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade; (c) viola o direito de propriedade, tendo em vista seu caráter confiscatório; e
(d) penaliza os contribuintes de boa-fé. E essas violações justificariam a anulação da Notificação
de Lançamento discutida nos autos.
Como se percebe, as razões recursais trazidas pela recorrente estão todas voltadas
para a alegada inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação
declarada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Mas, em que pesem os argumentos trazidos pela recorrente, a Súmula CARF no 2
é expressa em afirmar que falece competência para este Conselho se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, de tal forma que, enquanto não declarado inconstitucional,
este Colegiado deve garantir a aplicação do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos termos
que lá estão dispostos.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A recorrente traz à balha, ainda, o RE 796.939-RS (tema 736), de relatoria do
Ministro Edson Fachin, onde foi reconhecida pelo STF a repercussão geral na discussão que
envolve o afastamento da aplicação do disposto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nos
casos em que não há má-fé do contribuinte.
A questão é que, mesmo que o Ministro Relator tenha fixado a tese de que “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”, não há como este Colegiado aplicá-la antes de
concluído o julgamento. Destaca-se que, atualmente, o processo está em vista para o Ministro
Gilmar Mendes.
Diante do exposto, não pode este Colegiado, sob o argumento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729380/2018-79

É nesse sentido que tem decidido este Conselho, conforme pode ser visto nas
ementas a seguir reproduzidas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §17, DA
LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
(Acórdão 3301-006.211, de 23/05/2019 – Processo no 16692.729966/2015-14 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2012, 11/09/2012, 19/09/2012, 15/10/2012, 04/04/2013,
25/04/2013, 13/09/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada calculada no
percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
(Acórdão 3201-008.149, de 25/03/2021 – Processo no 13888.723194/2017-85 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17 do art. 74, da Lei no 9.430/96, à
compensação não homologada.
(Acórdão 3301-007.794, de 23/06/2020 – Processo no 13888.723481/2012-81 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2016
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE NÃO HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do débito
indevidamente compensado.
(Acórdão 3201-005.489, de 24/07/2019 – Processo no 15943.720004/2017-91 –
Relator: Charles Mayer de Castro Souza)
Da conexão com o processo no 10665-900.123/2014-96
Por fim, é preciso fazer a ressalva de que, face a conexão do presente processo
com aquele de no 10665-900.123/2014-96, que, inclusive, enseja a suspensão da exigibilidade da
multa aqui discutida, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, qualquer decisão
exarada naquele processo, no sentido de ampliar a homologação das compensações declaradas,
deverá repercutir proporcionalmente neste processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário, ressalvando
a necessidade de que eventual decisão proferida no processo no 10665.900123/2014-96 repercuta
sobre a exigência discutida no presente processo.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.470 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.729380/2018-79

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 207
DF CARF MF
Original